Tribunal: TJMT
Processo: 1010305-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010305-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), JOSE MARIA RIBEIRO FILHO - CPF: 003.461.251-38 (AGRAVANTE), Exmo. Dr. Ivan Lúcio Amarante (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A “Cédula de Crédito Bancário” configura título de crédito com força executiva, instituída pela Lei no 10.931/04, a qual no presente caso preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 29 da referida lei, não havendo, assim, que se falar em nulidade de execução pela inexistência do título líquido, certo e exigível.

O excesso de execução não comporta conhecimento de ofício pelo juízo, devendo ser alegado em embargos à execução onde se admite dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE MARIA RIBEIRO FILHO,

contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que na
Execução de Titulo Extrajudicial no 000403-09.2018.8.11.0049,
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU,
rejeitou o incidente de pré-executividade oposto pelo agravante.

O agravante alega nulidade da execução, sob o argumento que o título que se pretende executar não possui liquidez, certeza e exigibilidade.

Aduz que o débito teve origem na conta corrente no 27995-1 e na operação de crédito no B50830171-6 destinada à atividade rural, cujo saldo devedor gerou a cédula bancário (renegociação) no B60830468-7 (tipo mata-mata) – objeto da ação de execução.

Afirma que os documentos de crédito apresentados nos autos estão incompletos, tornando a cobrança do débito ilíquida e incerta.

Ao final requereu a procedência do recurso para que seja reconhecida a ausência de pressupostos processuais e, sobretudo, a inexistência das condições da ação, aplicando-se, por conseguinte o entendimento sumulado do STJ (Súmula 233) e então declarando nula a presente execução, nos termos do art. 485, IV, c/c o art. 803, I, ambos do CPC/15.

Liminar indeferida, conforme ID no 90860469

A contraminuta foi apresentada no ID no 94123469, requerendo o desprovimento do recurso.

Sem informações (ID no 103897492).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JOSE MARIA RIBEIRO FILHO
opôs
Exceção de Pré-Executividade à Execução de Título Executivo Extrajudicial no 000403-09.2018.8.11.0049
em face do exequente/agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
ajuizou contra o agravante
JOSE MARIA RIBEIRO FILHO,
sob a alegação de nulidade da execução com a consequente extinção, ausência do título originário, possibilidade de revisão das operações contratadas e abusividade das cláusulas.

O i. juiz
a quo
Dr. Ivan Lúcio Amarante rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A exceção de pré-executividade somente é admitida em hipóteses restritas, nas quais seja possível constatar, de plano, a inexigibilidade do título, independente de produção de provas.

As questões levantadas pelo agravante via exceção de pré-executividade relativas a vícios na formação do título executado e excesso de execução, não são passíveis de verificação de plano, vez que demandam dilação probatória.

A presente execução encontra-se embasada pela “Cédula de Crédito Bancário no B60830468-7”, emitida em 22/08/2016, no valor de R$ 190.000,00, com vencimento em 17/0/2017, tendo sido colacionada no ID no 90619973 – fls. 36/38. Vejamos:

Para que a cédula de crédito bancário possa ter liquidez, o credor deve demonstrar, de forma clara, a evolução do débito com a incidência de todos os encargos, conforme art. 28 da lei 10.931/2004,
in verbis:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o .

Do documento acostado verifica-se a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados pelo exequente.

Além disso, o título em questão encontra-se acompanhado de planilha com evolução de dívida. Confira (ID no 90619973 – FLS. 39):

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DE TÍTULO. INOCORRÊNCIA
. I

APELO DA PARTE EXEQUENTE. A cédula de crédito bancário é um título de crédito com força executiva, instituída pela Lei no 10.931/2004, a qual, neste caso, preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 29 da referida Lei, não havendo, assim, que se falar em nulidade de execução pela inexistência do título líquido, certo e exigível.(...)”

(TJ-RS - AC: 70083203208 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 19/02/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SÚMULA N.o 233/STJ.
A cédula de crédito bancário qualifica-se, por expressa disposição legal, como título executivo (Lei n.o 10.931/2004), daí porque não há falar, no caso concreto, na extinção da execução com base na Súmula n.o 233 do STJ, impondo-se seja refutada a tese, trazida em exceção de pré-executividade, sobre a ausência de título líquido, certo e exigível. Agravo de instrumento desprovido.

(Agravo de Instrumento No 70071261002, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/03/2017) destaquei

Portanto, a “Cédula de Crédito Bancário” configura título de crédito com força executiva, instituída pela Lei no 10.931/04, a qual no presente caso preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 29 da referida lei, não havendo, assim, que se falar em nulidade de execução pela inexistência do título líquido, certo e exigível.

De outro lado, a matéria de defesa levantada na exceção de pré-executividade relativa à existência de excesso de execução não pode ser conhecida.

Isso porque, tal matéria, ao contrário do alegado pelo agravante, não comporta conhecimento de ofício pelo juízo, versando sobre questão que segundo demanda a necessidade de dilação probatória.

Assim decidiu o i. Magistrado singular (ID no 90619973):

“Analisados os autos, verifico que a matéria aventada em sede de exceção de pré-executividade comporta dilação probatória, sobretudo a alegação de excesso de execução (desprovida de cálculos) e abusividade das cláusulas contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento sobre o cabimento da exceção de pré-executividade para arguição de questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória (Súmula no 393 do STJ).

A matéria veiculada na peça de exceção não pode exigir dilação probatória para que se chegue a uma conclusão a respeito da veracidade dos argumentos nela lançados.

É patente, portanto, a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade manejada pela parte executada.”

Portanto, deve ser mantida a rejeição da exceção de pré-executividade procedida pelo juízo de origem.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE CONTRADITÓRIO.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2.
Na espécie, o col. Tribunal de origem consignou que o alegado excesso de execução não é passível de apuração mediante simples e imediata análise dos documentos acostados, devendo ser averiguado em sede de embargos à execução que admitem dilação probatória e contraditório
. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

(...)”

(AgInt no AgInt no AREsp 1077490/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO VÁLIDO. NÃO VERIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE NO TOCANTE À MATÉRIA. -A cédula de crédito bancário, devidamente instruída, é título de crédito certo, líquido e exigível, nos termos do disposto na Lei n. 10931/04.

-Não se conhece de exceção de pré-executividade no tocante à alegação de excesso de execução diante da imperativa necessidade de dilação probatória para sua aferição.

(
TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0707.07.141392-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da súmula em 06/03/2018
)
destaquei

Conforme disposto no art. 525, § 1o, V, do CPC/15, os embargos à execução constituem o meio processual adequado para a alegação de excesso de execução.

Assim sendo, não se vislumbra razão para alterar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021